Tribunal: STF
Processo: ARE 1521929
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA LÚCIO VALPAÇOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. JUROS DE MORA. PERÍODO DE GRAÇA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.037. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. PAUTAS FISCAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos por Lúcio Valpaços Empreendimento Imobiliário Ltda. e pelo Município de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelações. Ação Declaratória c.c. repetição do indébito. Lançamento de ISS complementar efetivado com base em pauta fiscal (diferença entre o valor já recolhido e o valor arbitrado por metro quadrado e glosa de parte das notas fiscais que fundamentaram deduções da base de cálculo). Município de São Paulo. Sentença que reconheceu o direito de a autora calcular o ISS com base no valor efetivo do serviço, afastou a pauta fiscal e condenou o réu a restituir o valor do crédito complementar pago para fins de obtenção do habite-se. Autora que questiona a contagem dos juros incidentes sobre a repetição. Município que defende a metodologia adotada para o lançamento, destaca quais valores poderiam ou não ser deduzidos da base de cálculo do ISS e aponta a necessidade de que seja comprovado o valor a restituir. Pauta fiscal. Lançamento de ISS complementar efetivado pela municipalidade tomando por referência suposta diferença entre o valor pago e a base de cálculo fictícia fixada a partir de um valor único para cada padrão, por metro quadrado. Impossibilidade. Violação do direito do contribuinte ao recolhimento do imposto, quando devido, com base no preço real do serviço prestado (art. 7º da Lei Complementar 116/03), efetivada as deduções legais, ou daquele devidamente arbitrado se houver inconsistências nas informações. Inobservância do procedimento de arbitramento previsto no art. 148 do CTN e que deveria ter sido desenvolvido sob os critérios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Legitimidade da autora. Ausência de qualquer evidência de que a autora, ‘dona da obra’, efetivou qualquer desconto dos prestadores dos serviços quanto ao ISS complementar que recolheu. Repetição de indébito que deve observar a tese firmada no tema 810 do C. STF. Recurso do Município não provido, com majoração dos honorários advocatícios devidos. Recurso da Autora não provido” (fl. 2, e-doc. 65).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 75). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Lúcio Valpaços Empreendimento Imobiliário Ltda.



    2. No recurso extraordinário, a empresa agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República e o Tema 810 da repercussão geral. 



    Argumenta que, “tendo em vista que o Município de São Paulo aplica correção monetária e juros de 1% ao mês aos seus créditos, impõe-se a reforma do respeitável julgado para adequá-lo à orientação vinculante desse E. STF, para que sejam aplicados juros desde o pagamento indevido” (fl. 8, e-doc. 68).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 810 da repercussão geral na origem e o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 89).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “as violações ao art. 5º, caput, da CF (princípio da isonomia) e ao art. 5º, XXII, da CF (direito de propriedade) foram devidamente prequestionadas nas instâncias anteriores” (fl. 3, e-doc. 98).



    Salienta que “o requisito do prequestionamento foi devidamente preenchido, estando presentes o prequestionamento expresso e o ficto de todas as matérias ventiladas no recurso de apelação desta Agravante” (fl. 5, e-doc. 98).



    Reitera o argumento do recurso extraordinário de que, “na decisão no Tema 810, essa C. Corte decidiu pela aplicação do princípio da isonomia na correção monetária e juros entre devedor público e devedor privado, impondo à Fazenda o mesmo ônus que impõe aos administrados: débitos oriundos de relação jurídico-tributária ‘devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito’, seja quanto ao índice ou quanto ao momento” (fl. 5, e-doc. 98).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. A empresa também interpôs agravo interno, para impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral em seu recurso extraordinário, argumentando que deve ser “reformada a r. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, determinando-se a retratação quanto à incidência dos juros desde o pagamento indevido” (fl. 4, e-doc. 104).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão sobre a definição do termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos RE 596.492/RS - TEMA 243, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 148).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo 



    6. Em seu recurso extraordinário, o Município agravante assevera contrariados o inc. II do art. 30, o inc. I do art. 37, os §§ 5º e 12 do art. 100, o § 2º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146, o inc. II do art. 150 e o inc. III do art. 156 da Constituição da República.



    Assevera ser “ inconteste que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. A fim de trazer parâmetros à Autoridade Fiscal, podem ser fixados por lei critérios mínimos, para que se verifique a correção ou não dos valores utilizados pelos contribuintes. Não se trata de presumir ou deturpar a base de cálculo, mas apenas de viabilizar a atividade de verificação da base de cálculo por parte da administração pública” (fl. 8, e-doc. 82).



    7. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta, incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 636 e negou seguimento pela aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral.



    8. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o ente público agravante alega que “questão debatida nos presentes autos está diretamente relacionada com os artigos 30, II, 146, III, ‘a’, 156, III, 37, I, 150, II e 145§2 100 § 5º e 100 § 12º da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 103).



    Menciona ser “nítido o caráter de exame de compatibilidade entre a norma superior federal e as normas inferiores municipais” (fl. 9, e-doc. 103).



    Ressalta que “o presente recurso se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, foi precedida de prequestionamento de matéria impugnada e não se destina a rediscussão de matéria de fato (súmula 279 do STF” (fl. 10, e-doc. 103).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “para uma vez apreciado o seu mérito, reformar acórdão proferido em julgamento de apelação, julgando-se improcedente o feito, com a reversão da sucumbência” (fl. 10, e-doc. 103).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    9. Por apresentarem diversidade de argumentos e de pedidos, os agravos interpostos devem ser analisados separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Lúcio Valpaços Empreendimento Imobiliário Ltda. 



    10. Razão jurídica não assiste à empresa agravante.



    11. Na espécie vertente, a Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que “os juros de mora incidem desde o trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do crédito” (fl. 12, e-doc. 65) e que, “para a atualização monetária a Fazenda Pública deverá observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos seus impostos (IPCA), considerando a Súmula 162 do STJ para o termo inicial de incidência (data do desembolso)” (fl. 12, e-doc. 65).



    No acórdão recorrido, o Tribunal decidiu essa questão processual com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juros de mora e Correção monetária. Termo inicial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmulas nº 279 e 636 do STF. Agravo interno conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável e na jurisprudência da Corte. 3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da Súmula nº 636/STF, por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 4. O agravante busca a reforma da decisão monocrática para que o recurso extraordinário seja conhecido e provido. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tal como decidida pelo Tribunal de origem com base em legislação infraconstitucional, é passível de reexame em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988), quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula nº 636/STF. 7. Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência daquela Corte, segundo a qual o termo de incidência dos juros moratórios, em caso de obrigação extracontratual, é a data do evento danoso, conforme a Súmula nº 54/STJ. 8. A revisão das conclusões a que chegaram as instâncias de origem sobre o termo inicial dos juros e da correção monetária demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 9. As razões do agravo interno não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte. IV. Dispositivo 10. Agravo interno conhecido e não provido“ (ARE n. 1.498.107-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.018.955-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017).



    12. Ao assinalar que, “no que pertine aos juros e á atualização monetárias, há que se observar o que foi decidido pelo C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), conforme referido na r. sentença” (fl. 12, e-doc. 65) e que “’incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório’ (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do STF, RE 579.431, sessão de 19.04.2017)” (fl. 12, e-doc. 65), o Tribunal de Justiça aplicou, de forma correta, a sistemática da repercussão geral à controvérsia em exame.



    Pelo óbices jurídico da ausência de ofensa constitucional direta, impõe-se a negativa de provimento do recurso extraordinário com agravo interposto pela empresa agravante.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo



    13. Razão jurídica não assiste ao Município agravante.



    14. Sobre os juros de mora sobre o período de graça previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente público agravante, com a seguinte fundamentação:



    “Em relação à alegada violação da Súmula Vinculante 17, o julgamento do mérito do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1.037, STF, DJe 01.07.2020, fixou a seguinte tese:



    ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’” (fl. 1, e-doc. 91).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Aplicado o Tema 1.037 da repercussão geral na origem (e-doc. 91) e considerada a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente aos juros moratórios incidentes sobre o período de graça previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    15. Quanto ao item referente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “(...) Quanto ao lançamento do ISS com fundamento na pauta fiscal de que trata a Lei Municipal n. 13.701/2003, observa-se que o § 1º do art. 14 da lei referida condiciona a adoção de base de cálculo fictícia somente se não for possível identificar o preço do serviço, considerando, para tanto, a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição.



    Cumpre observar, neste aspecto que, existindo dúvida quanto à regularidade dos valores recolhidos a título de ISS, competia à Fazenda Municipal, mediante a instauração do procedimento administrativo competente e processado sob o crivo do contraditório e da ampola defesa, analisar a documentação da autora, especialmente a contábil (com destaque para os contratos de prestação de serviços entabulados entre a autora e os prestadores de serviços contratados, assim como as notas fiscais emitidas em razão dos serviços terceirizados) e efetuar o lançamento com base no preço real dos serviços de construção civil, o que, no caso concreto, não ocorreu conforme se extrai da informação fiscal de p. 173/174. O Município se limitou a constituir o crédito tomando por referência base de cálculo fictícia (valor mínimo do serviço fixado em pauta fiscal com base na totalidade dos metros quadrados), o que é inadmissível.



    Não se desconhece que em certos casos é razoável a utilização da pauta fiscal como base de cálculo. A pauta fiscal, no entanto, não se confunde com a hipótese de arbitramento prevista no art. 148 do CTN, cabível nas hipóteses em que ‘[...] sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado [...]’. Neste caso, o que se tem, é um arbitramento realizado sem a observância dos requisitos necessários previstos no art. 148 do CTN.



    (...) Neste caso, porém, ao se utilizar desde logo da pauta fiscal, o município ignorou a verdade material dos fatos e acabou por estabelecer uma base de cálculo do ISS maior do que a prevista na lei. Não se pode olvidar que o artigo 7º da LC 116/2003 prevê que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. 



    O ente municipal, ainda que não queira empregar o termo ‘pauta fiscal’, argumentou que ‘[...] os valores correspondentes ao preço, por metro quadrado, a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão de obra aplicada na construção civil, para efeito de cálculo do ISS, foram apurados por meio de estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT. Tal estudo, que resultou o Relatório IPT/DES nº 18.094/83, nº 18.094/83, teve como objetivo fixar novos critérios técnicos para efeito de classificação das edificações, bem como os valores unitários de mão de obra aplicada na construção civil [...]’ (p. 265). 



    Mais a frente, sustenta ‘a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, conforme previsto no artigo 7º da Lei Complementar nº 116/03; porém, este deve refletir o real valor dos serviços prestados, o qual, por sua vez, deve ser compatível com os praticados pelas empresas do setor, ou seja, o corrente na praça. Caso contrário, bastaria às empresas, para fins de recolherem menos impostos, informar ao Fisco valores sempre inferiores, procedimento ilícito que deve ser coibido por meio legais, [...] (p. 266).



    Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça já considerou ilegal a aplicação de pauta fiscal de preço mínimo com relação ao ICMS (Súmula nº 431), e as mesmas razões que orientaram aquela E. Corte a editar o enunciado aproveitam-se ao ISS aqui questionado.



    Ademais, impõe-se registrar que o estudo do IPT foi realizado em 1983, conforme reprodução abaixo, e ainda que os seus valores sejam atualizados, a situação proposta se distancia de uma situação real se considerada a evolução das técnicas de construção. (...)



    O Fisco municipal, por sua vez, no tocante às Notas Fiscais relativas à mão-de-obra terceirizada (cf. Anexo I, p. 175/180), apontou não ter localizado o pagamento de ISS para algumas notas fiscais, relacionou hipóteses não passíveis de deduções de acordo com a Instrução Normativa n. 03/2013, art. 15 (‘manutenção’ - inc. X; ‘montagem miniguindaste’ -incs. IX ; ‘demolição do stand de vendas’ -XVII ; ‘montagem/material’ e ‘desmontagem’ -Incs. XVII e XVIII). 



    Há ainda menção de que ‘falta local da obra na nota’, sendo certo que a não indicação do endereço da obra no corpo dos documentos fiscais impede que o Fisco apure com exatidão quais foram as subempreitadas efetivamente aplicadas na obra. 



    Ocorre que diante da inexistente de um procedimento administrativo regular, processado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na forma do art. 148 do CTN, não cabia ao município efetivar as respectivas glosas” (fls. 5-11, e-doc. 65).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a forma de apuração e a cobrança do tributo devido, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 13.701/2003, Lei Complementar nacional n. 116/2003 e Código Tributário Nacional) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Lançamento de ISS. Pauta fiscal. Repetição de indébito. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.539.972-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Discussão sobre a caracterização do contrato em exame como serviço sujeito ao ISS bem como a relação de responsabilidade tributária pelos valores recebidos. 3. O acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de cobrança de ISS em virtude da natureza jurídica da relação contratual havida entre a imobiliária e seus corretores associados. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como da interpretação da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.514.754-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.4.2025).



    16. Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de ofensa ao inc. II do art. 30 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF” (ARE n. 1.261.203-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    Correta, portanto, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na qual a Presidência do Tribunal de origem ressaltou que, “diferente do defendido na tese recursal quando alegada a violação ao artigo 30 da CF, não se observa imposição de limite vinculado à taxa Selic, portanto, a fundamentação careceu do imprescindível prequestionamento. Incidente a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal, que já decidiu ser inadmissível o prequestionamento na forma implícita” (fl. 4, e-doc. 91).



    Desatendido o requisito do prequestionamento, incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    Nada há a prover em relação às alegações do Município de São Paulo.



    17. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de